Tribunal: TJDFT
Processo: 0800299-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. TRABALHO EM PERÍODO DEFINIDO (TPD). PAGAMENTO NÃO REALIZADO. REGISTRO DO PONTO ELETRÔNICO. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 2.530,08 referente a contraprestação funcional pela atividade em regime de Trabalho em Período Definido (TPD) realizada pela parte autora nos dias elencados. Em seu recurso o Distrito Federal assinala não existir indícios de que a parte autora tenha trabalhado no período reclamado, e que sequer consta o registro de jornadas de TPD naqueles dias, exceto quanto ao dia 11/02/2024, que foi regularmente adimplido na via administrativa.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se a servidora pública tem direito ao recebimento de valores pelos plantões de TPD - Trabalho em Período Definido que teria realizado.
III. Razões de decidir
4. Sobressai dos autos que a parte autora é técnica em enfermagem da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e que teria realizado plantões de trabalho em período definido (TPD) nos dias 11/02/2024 (das 7 às 19 horas); 14/02/2024 (das 18 às 22 horas); 18/02/2024 (das 7 às 19 horas); 21/02/2024 (das 18 às 22 horas); 25/02/2024 (das 7 às 19 horas); e 28/02/2024 (das 18 às 22 horas). A sentença concluiu que os plantões foram devidamente realizados, e que teria ocorrido o pagamento na via administrativa apenas dos valores devidos quanto ao dia 11/02/2024, de modo que a pretensão foi julgada procedente em parte para condenar a parte ré ao pagamento dos valores quanto aos dias 14/02, 18/02, 21/02, 25/02 e 28/02.
5. Quanto ao Trabalho em Período Definido (TPD), consta na Portaria no 337/2023 – SES/DF que: “art. 2o O TPD poderá ser prestado, em caráter adicional à jornada regular, nas unidades assistenciais, administrativas e de fiscalização da SES/DF. §1o O TPD poderá ser prestado, também, em todos os níveis de atenção à saúde: primária, secundária e terciária. § 2o O TPD poderá ser realizado ou na unidade de lotação do servidor ou em outra unidade que necessite, mediante preenchimento do Termo de Adesão (...) Art. 3o A autorização para prestação de TPD na SES/DF respeitará as seguintes diretrizes: I – A quantidade máxima de horas de jornada de TPD é de 44 (quarenta e quatro) horas mensais por servidor; (...) VIII – As escalas de trabalho contratuais e de TPD deverão ser lançadas no sistema de escala informatizado, salvo os casos previstos no inciso IX, artigo 3o, desta Portaria; (...) XI – O servidor que realizar TPD em local com coletor de ponto eletrônico, tem a obrigatoriedade de efetuar todos os registros de entrada e saída, conforme a escala de TPD lançada (...) XIV – A falta de registro do ponto eletrônico impedirá o pagamento do TPD realizado, não sendo aceita a substituição do espelho do ponto eletrônico pela folha de ponto manual do servidor, salvo os casos previstos no inciso XIII, artigo 3o, desta Portaria”.
6. Não prospera a tese da parte ré de que o não pagamento dos valores pleiteados seria decorrente da ausência de comprovação de que a autora teria trabalhado naqueles dias/horários. Na verdade, o pagamento na via administrativa apenas quanto à atividade realizada no dia 11/02 foi decorrente da realização do registro da atividade no sistema Trakcare para aquela data, enquanto ausente o registro nos demais dias elencados nos autos, conforme ID 72494138, pág. 4 e ID 72494133 pág. 32. Contudo, não obstante a negativa na via administrativa indicar que não foi atendido o requisito indicado no artigo 3o, VIII da Portaria no 337/2023, constata-se que o inciso XIV daquele artigo indica que o não pagamento pelo TPD realizado ocorrerá na hipótese de “falta de registro do ponto eletrônico”. Entretanto, na situação dos autos, apesar da ausência de inclusão da atividade no Trakcare para aqueles dias, o ID 72494133 pág. 24 comprova o regular registro do ponto eletrônico da parte autora nos dias/horários mencionados, atestando a realização da atividade de TPD quanto ao período pleiteado conforme devidamente apurado por intermédio do registro eletrônico. Assim, não ocorreu a “falta do registro do ponto eletrônico”, sendo que a mera irregularidade quanto à anotação da atividade no Trakcare é insuficiente para subsidiar a tese de que a parte autora não teria realizado o serviço no período pleiteado. Isso porque ocorreu a efetiva realização da atividade TPD, com o registro do ponto eletrônico, de modo que a ausência de pagamento pelas horas trabalhadas resultaria em enriquecimento ilícito do Distrito Federal, que não pode se esquivar do dever de adimplir o serviço prestado com amparo em mero vício procedimental, de modo que deve ser efetuado o pagamento dos valores fixados na sentença.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
8. A ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
________
Dispositivo relevante citado: Portaria no 337/2023 – SES/DF, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.